Tribunal: STF
Processo: RE 569179
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DEFINITIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O acórdão recorrido dirimiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II – Os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283 do STF). 




III – Agravo regimental improvido.